Tribunal: TJES
Processo: 0000374-12.2020.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000374-12.2020.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS VITOR VERLI e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da deserção, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC.

Os recorrentes tiveram o pedido de gratuidade de justiça indeferido após não apresentarem comprovação da hipossuficiência financeira exigida pelo relator e, intimados, deixaram de recolher o preparo no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência, enseja a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, é relativa. O magistrado pode exigir a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme o § 2º do art. 99 do CPC.

4)
A inércia da parte em comprovar a condição de hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade. O subsequente não recolhimento do preparo no prazo assinado acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso.

5)
Preclusão consumativa quanto à rediscussão do direito ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada mediante exigência de comprovação pelo magistrado.

2. O indeferimento do benefício, seguido da ausência de recolhimento do preparo no prazo estipulado, acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 0005728-43.2016.8.08.0008, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; TJES, Apelação Cível 5001982-22.2024.8.08.0002, 1ª Câmara Cível, j. 07.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia ao não conhecimento de apelação cível em virtude da deserção, verificada após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e o não recolhimento do preparo no prazo legal.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Código de Processo Civil, embora estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (§ 3º do art. 99), não confere caráter absoluto a tal presunção.

O magistrado detém a prerrogativa de determinar à parte a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da benesse, caso existam elementos que evidenciem a falta dos requisitos, conforme preceitua o § 2º do art. 99 do mesmo diploma legal.

In casu
, determinou-se expressamente a intimação dos recorrentes para que comprovassem a alegada hipossuficiência (Despacho ID 13630601), oportunizada a juntada de declaração de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de renda atualizados.

Contudo, os agravantes mantiveram-se inertes e não apresentaram a documentação solicitada, conforme certificado e consignado na decisão de indeferimento (ID 15511452).

Diante da ausência de elementos que corroborassem a alegada incapacidade financeira, o benefício restou indeferido, com a consequente determinação para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo.

Os recorrentes, mais uma vez, deixaram transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento devido.

Logo, a inércia da parte em comprovar a hipossuficiência, quando instada a fazê-lo, autoriza o indeferimento da gratuidade, e o subsequente não recolhimento das custas acarreta a deserção do recurso.

Ademais, descabe a rediscussão sobre os requisitos para concessão da gratuidade, haja vista a preclusão consumativa.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Tribunal, como subsegue:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO E NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APELAÇÃO DESERTA. REDISCUSSÃO ACERCA DO BENEPLÁCITO. REQUERIMENTO POSTERIOR DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada em sede recursal e intimado o apelante a efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, deixando de fazê-lo, a apelação não deve ser conhecida em razão da deserção, sendo defeso a parte, no agravo interno, reabrir discussão acerca dos requisitos e fundamentos para concessão do beneplácito, porquanto matéria já afetada pela preclusão consumativa.
2. Indeferida a gratuita de justiça em sede recursal e não efetuado o pagamento do preparo, não socorre à parte as providências saneadoras dos §§ 2º e 4º do art.1.017 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 3. O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual deve ser aviado quando da interposição do recurso como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal. 4. Não efetuado o preparo após a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e nem interposto recurso para combatê-la, de rigor o não conhecimento do recurso em razão da deserção. 5. Recurso Desprovido. (0005728-43.2016.8.08.0008 APELAÇÃO CÍVEL ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 16/05/2024)

EMENTA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça e a parte recorrente, devidamente intimada, não ter recolhido o preparo no prazo legalmente fixado. A agravante sustenta que a exigência de preparo para recorrer da decisão que indefere a gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, uma vez que o mérito da apelação versa sobre a concessão do próprio benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da decisão que aplicou a pena de deserção a recurso de apelação, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação específica da parte para sanar o vício, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil estabelece um procedimento específico para o requerimento de gratuidade de justiça em sede recursal, determinando que, em caso de indeferimento pelo relator, deve ser fixado prazo para a realização do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. 5. No caso concreto, o rito processual foi devidamente observado. A parte agravante, após ter o benefício indeferido em decisão fundamentada, foi intimada para efetuar o pagamento das custas recursais, mas permaneceu inerte, optando por reiterar a tese jurídica de dispensa do preparo, o que não suspende a exigibilidade da obrigação processual. 6. A ausência do recolhimento do preparo no prazo assinalado, após o indeferimento da gratuidade e a concessão de oportunidade para a regularização do pressuposto de admissibilidade, acarreta, de forma impositiva, o reconhecimento da deserção. Tal procedimento não configura cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça, pois assegura à parte a possibilidade de sanar o vício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1.
Consoante o disposto no art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, indeferido o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento do preparo, sendo a dispensa do pagamento uma medida temporária que cessa com a decisão de indeferimento. 2. A inércia da parte recorrente em comprovar o recolhimento do preparo no prazo judicialmente assinalado, após a devida intimação para sanar o vício, impõe o não conhecimento do recurso por deserção, ainda que o mérito recursal verse sobre o próprio direito ao benefício, não configurando tal exigência cerceamento de defesa ou ofensa ao acesso à justiça.
" Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 99, § 7º, e 932, III. (5001982-22.2024.8.08.0002 APELAÇÃO CÍVEL JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 07/11/2025)

O direito à gratuidade não é salvo-conduto para a isenção de despesas processuais sem o devido lastro probatório quando este é exigido judicialmente.

Portanto, correta a decisão que aplicou a pena de deserção, visto que, indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo no prazo assinado, o recurso torna-se inadmissível, a teor do art. 1.007 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.